Tribunal: CARF
Processo: 13855.002808/2006-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13855.002808/2006-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.538 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de julho de 2020
Recorrente
SONIA KELLER CESAR EVANGELISTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO.
Não há como ser conhecido o recurso voluntário quando suas razões não foram
aventadas em sede de impugnação, hipótese na qual ocorre preclusão
consumativa.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DEDUÇÃO COM DEPENDENTE. COMPROVAÇÃO.
Admite-se como dependente a filha, filho, enteada ou enteado, com até 24
anos, desde que esteja cursando ensino superior ou escola técnica de segundo
grau, sendo certo que a dedução está sujeita à comprovação da condição de
estudante do alegado dependente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto na parte na qual a Recorrente pretende ver afastada a glosa de
deduções de despesas médicas e de instrução e, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Fabiana Okchstein Kelbert, Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de notificação de lançamento, lavrado em 23 de outubro de 2006, ano-
calendário 2004, exercício 2005, da qual exige-se da Recorrente o valor de R$ 1.143,37 de
imposto de renda suplementar, acrescido de multa de ofício e demais consectário legais, diante
de dedução indevida de dependente, somada em R$ 1.272,00, dedução indevida de despesas
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13855.002808/2006-16
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.538 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13855.002808/2006-16

médicas, glosada em R$ 25.199,10 e dedução indevida de despesas com instrução, no montante
de R$ 1.998,00.
Devidamente notificada do lançamento, a Recorrente apresentou impugnação
alegando, em síntese, que a dependente é sua filha Suzyane Keller César Evangelista, nascida em
10/12/198 e estudante de Psicologia na Universidade de Franca (Unifran).
A Recorrente instruiu a sua impugnação com os seguintes documentos: (i) cópia
da certidão de nascimento da dependente.
Alega ter comparecido à RBF em agosto de 2006, atendendo ao termo de
intimação no 22205/608263880701019 para apresentação de comprovantes.
Na ocasião do julgamento da Impugnação apresentada pela ora Recorrente, a 3a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento Salvador, proferiu acórdão no
15-18.721 – 3a Turma da DRJ/SDR, julgando procedente o lançamento, por entender, em síntese,
que apenas um documento fora anexado, comprovando apenas a relação de parentesco, mas
insuficiente para estabelecer a relação de dependência para efeitos tributários.
Irresignada com o v. acórdão a quo, a Recorrente interpôs recurso voluntário a
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais alegando, em síntese:
 no final de 2005 foi acometida de um tumor cerebral, o que a
deixou afastada de seus afazeres o ano todo. Em 2007 iniciou-se
um processo degenerativo em sua coluna, culminando em cirurgia
de hérnia de disco;
 a contadora Daniela Rodrigues e Silva, recebeu no escritório da
Recorrente, clientes e não recolheu aproximadamente R$
300.00,00, cujo pagamento já efetuamos com a venda de bens que
possuíamos e movemos processo policial criminal 245/2007,
desviando assim a atenção de minhas obrigações, deixando de
perceber e ou acompanhar as solicitações fiscais;
 a dependente é sua filha que, em 2004, tinha 23 anos e cursava
Psicologia;
 as cópias médicas foram entregues em mãos pelo seu marido, mas
os comprovantes não foram encontrados.

É a síntese do necessário, passo ao voto.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.

Conhecimento do recurso
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.538 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13855.002808/2006-16

O Recurso é tempestivo. Relativamente aos demais requisitos de admissibilidade,
observa-se que o Recorrente, em sede de impugnação, contestou apenas a glosa de dedução
relativa a dependente, no valor de R$ 1.272,00.
Dessa forma, tendo em vista a ausência de impugnação expressa, os valores
referentes às despesas médicas e de instrução, foram apartados para cobrança imediata, conforme
ao que se verifica dos despacho administrativo de fls. 27 e quotas de fls. 28 e 29.
Dessa forma, diante da ausência de impugnação, não podem ser conhecidos os
argumentos trazidos pela Recorrente, em seu recurso voluntário, para ver afastada a glosa das
despesas médicas e de instrução, tendo em vista que não pode ser admitida, nesta fase
processual, a apresentação de novos argumentos, que nem sequer foram ventilados na
impugnação, tendo operado, in casu, a preclusão consumativa prevista nos art. 15, 16, III e 17,
todos do Decreto no 70.235/1972.

Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
(...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante

Portanto, está claro que, no que se refere a glosa de despesas médicas e de
instrução, o recurso voluntário não dialoga com a decisão recorrida, limitando-se a Recorrente a
apresentar novas razões, não trazidas na impugnação, visando a improcedência da autuação, tudo
isso em inobservância à estabilidade do processo entre as partes.
Por estas razões, entendo que o recurso deve ser conhecido parcialmente, exceto
na parte na qual a Recorrente pretende ver afastada a glosa de deduções de despesas médicas e
de instrução.

Dedução com dependente
Quanto à dedução indevida de dependente, deve-se dizer que a legislação admite,
entre outras hipóteses, a inclusão de filha, o filho, a enteada ou o enteado, quando maiores até 24
anos de idade, se ainda estiverem cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica
de segundo grau. É o que prescreve o art. 35, §1o, da Lei no 9.250/1995, in verbis:

Art. 35. Para efeito do disposto nos arts. 4o, inciso III, e 8o, inciso II, alínea c, poderão
ser considerados como dependentes:
(...)
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até 21 anos, ou de qualquer idade quando
incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.538 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13855.002808/2006-16

(...)
§ 1o Os dependentes a que se referem os incisos III e V deste artigo poderão ser assim
considerados quando maiores até 24 anos de idade, se ainda estiverem cursando
estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau.

Dessa forma, apesar da certidão de nascimento juntada às fls. 4 atestar que a Sra.
Suzyane Keller Cesar Evangelista é filha da Recorrente, a mesma certidão evidencia a idade da
alegade dependente, que no ano-calendário de 2004 tinha 23 anos.
Dessa forma, por ausência de comprovação da condição de estudante da filha
maior de idade, imprescindível para o reconhecimento da relação de dependência entre a filha e a
Recorrente, a glosa foi mantida pelo acórdão a quo.
Visando suprir a carência de documentação probatória da condição de estudante
em estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau, a Recorrente juntou
cópia dos boletos de mensalidade acadêmica, nos quais consta a Universidade de Franca como
cedente e Suzyane Keller Cesar Evangelista como Sacada.
No entanto, entendo que os referidos boletos, por si só, não são suficientes para
comprovar a condição de estudante cursando ensino superior ou escola técnica de segundo grau,
exigida pelo art. 35, §1o, da Lei no 9.250/1995 transcrito acima. Não há como admitir a
apresentação dos referidos boletos como prova do vínculo de prestação de serviço de ensino
superior entre a filha da Recorrente e a Universidade de Franca. Isso porque, os pagamentos
podem ser referentes a curso de outra natureza ou, até mesmo, pagamento de mensalidade de
outro ano-calendário.
Para afastar as dúvidas expostas no parágrafo acima, seria fundamental a
apresentação de comprovante de matrícula acadêmica indicando o curso ao qual a Sra. Suzyane
Keller Cesar Evangelista estava cursando no ano-calendário de 2004, o que não se verifica nos
autos do presente processo, sendo impossível acolher a pretensão da Recorrente e afastar a glosa
da dedução com dependente.

Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário e, no
mérito, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.538 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13855.002808/2006-16

Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital